Tribunal: TJDFT
Processo: 0731608-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731608-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: ANTONIO GERALDO DE SENA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que determinou o cadastramento da Associação no sistema PJe e a comprovação do pagamento das custas iniciais (autos de no 0739770-91.2017.8.07.0001, ID no 204300590). 2. O agravante, em suma, sustenta que a decisão não deve prosperar, pois “[...] não se enquadra no conceito de empresa do que dispõe o art. 246, § 1o, do CPC, e não tem interesse/capacidade na adesão do sistema de recebimento de intimações eletrônicas.” 3. Esclarece que não se encontra obrigada a providenciar o prévio cadastramento no Processo Judicial Eletrônico - PJe, para o recebimento de citações e intimações, aplicando-se, ao caso, a regra do inciso II do art. 5o do CF, sob pena de configurar negativa da prestação jurisdicional. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a petição inicial seja admitida e siga o curso regular, afastando a determinação imposta e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 62312564, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. Ao receber a petição inicial, o(a) Juiz(íza), caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar a respectiva emenda. Também é dever do(a) Magistrado(a) determinar a adequação da pretensão e do rito procedimental às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 16. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015, todos do CPC. 17. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida, o mesmo sem aplica ao pedido de cumprimento de sentença, que instaura nova fase processual e procedimental. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 18. Não há previsão legal que admita a interposição de agravo de instrumento contra decisão que oportuniza a juntada das guias comprovando o pagamento das custas iniciais e o cadastramento da agravante no sistema PJe, com o intuito de facilitar a comunicação eletrônica. 19. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. A agravante também não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impossibilidade de cumprir a determinação judicial quanto ao cadastro no processo eletrônico e quais prejuízos poderia eventualmente suportar em razão das comunicações que seriam realizadas. 21. Obiter dictum, o PJe é uma realidade inafastável e utilizá-lo na plenitude das suas possibilidades é uma forma de cooperação com a Justiça: CPC, art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entrer si.... Não tem sentido que Banco do Brasil seja cadastrado e use, inclusive, inteligência artificial, e a Associação dos seus Advogados, que busca honorários dos processos originários de demandas do Banco, se recuse a essa ferramenta, como se fosse possível, 10 anos depois do primeiro processo eletrônico neste Tribunal de Justiça, em 26/7/2014, voltarmos aos autos físicos porque uma determinada parte não aceita o processo eletrônico. A Associação não rejeita o processo eletrônico, nem poderia. Mas recusar a ter os seus processos pelo rito do PJe equivale a um retrocesso tecnológico sem nenhuma justificativa. O PJe - tenho dito em todas as sessões que presido - não é uma máquina de escrever com monitor, mas uma nova forma de se pensar e de realizar o processo, justificando a decisão de determinar o cadastro da agravante, que é pessoa jurídica composta por Advogados. Não há hipossuficiência que fundamente tratamento diferenciado para não se cooperar com a Justiça. 22. Como consequência, não subsiste a demonstração de urgência, ou de outro elemento material/processual, capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC para admitir o conhecimento deste recurso, mesmo que se trate de cumprimento de sentença, pois ainda não foi iniciado. 23. Caso tenha alguma restrição para providenciar o cadastro determinado na decisão (Portaria GC 140/2018), essas especificidades devem ser demonstradas primeiramente na origem, pois a apreciação nesta esfera recursal configuraria supressão de instância. 24. Considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 25. Não conheço o recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 26. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 27. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO